Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.

2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.